Tribunal: STF
Processo: RE 660970
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RELEVÂNCIA – PERDA. Ante a perda de relevância da questão constitucional debatida, considerados o transcurso do tempo e a evolução nas telecomunicações, impõe-se, a teor do artigo 323-B, do Regimento Interno do Supremo, a revisão do reconhecimento da repercussão geral, relativamente ao Tema nº 501, a versar imposto incidente sobre atividade de secretariado por rádio-chamada.